Tribunal: TJES
Processo: 5012625-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021).

2. Não destoa desse entendimento a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo a qual "a própria codificação processual estabelece no art. 319, § 1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal". (TJES, Agravo de Instrumento nº 035199006673, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 26.10.2021).

3. O entendimento que vem sendo adotado de há muito pelos Tribunais pátrios adota a tese de que a negativa de acesso às informações do INFOJUD inviabiliza a efetividade do processo executivo, contrariando o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012625-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JUAREZ TEIXEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para obter informações sobre bens do executado, Juarez Teixeira.

O Agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de penhora online e de penhora de automóvel pelo sistema RENAJUD, bem como consultas ao sistema de cadastro do município, não foram encontrados bens em nome do executado. Diante disso, pleiteou a intervenção judicial para a realização de consulta ao INFOJUD, com o objetivo de identificar bens que possam garantir a execução do débito tributário.

A MM. Juíza
a quo
entendeu por bem indeferir o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
In casu
, verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome do executado, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.

Dessa forma, resta claro o caráter excepcional da medida, não podendo esta ser banalizada, utilizando-a em qualquer situação.

Assim sendo, o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, pugnado pelo exequente, é incabível neste momento. (...)”

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no
decisum
, entendo que assiste razão ao Agravante.

Permissa vênia
, a manutenção da decisão agravada prejudica a arrecadação tributária, comprometendo a execução dos tributos e, por conseguinte, o equilíbrio das contas municipais e a implementação de políticas sociais.

Na hipótese vertente, o Agravante demonstrou que, apesar das diversas tentativas de penhora online e de automóveis pelo sistema RENAJUD, bem como das consultas ao sistema de cadastro municipal, não foram localizados bens em nome do executado.

Tal situação justifica a intervenção judicial para a realização de consulta ao sistema INFOJUD, visando identificar a existência de bens penhoráveis que possam garantir a execução do débito tributário.

Ainda que assim não fosse,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021).

E não destoa desse entendimento a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, consoante se denota dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido.
(
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010844-22.2023.8.08.0000 – Des. Raphael Americano Câmara – Segunda Câmara Cível – julg. em 15/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade de o exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006673, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.10.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. C
ONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004306, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 2.7.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004298, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

O entendimento que vem sendo adotado de há muito pelos Tribunais pátrios adota a tese de que a negativa de acesso às informações do INFOJUD inviabiliza a efetividade do processo executivo, contrariando o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

A consulta ao INFOJUD é uma ferramenta legítima e eficaz para identificar bens penhoráveis, especialmente quando as tentativas mais comuns restam infrutíferas, como no presente caso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso para, reformando a r. decisão de 1º Grau, determinar a realização de consulta ao INFOJUD em nome do executado, Juarez Teixeira, visando identificar a existência de bens penhoráveis que possam garantir o débito tributário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)